Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713228-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MELLS SORVETERIA LTDA AGRAVADO: JOSE VITORINO DA SILVA FILHO, LORENA DE PAULA MARQUES VIDAL, SIDNEY VIDAL FERREIRA, OTAIDES DOMINGOS DA SILVA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator